Tribunal: TJDFT
Processo: 0705852-88.2025.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES AJUSTADAS. RESCISÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA OPORTUNIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rescindiu acordo de não persecução penal, ao fundamento de que a beneficiária deixou de cumprir as condições pactuadas, mesmo após substituição da prestação de serviços comunitários por prestação pecuniária em parcelas. A defesa alegou dificuldades financeiras e pediu a concessão de nova oportunidade para adimplemento das obrigações.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o descumprimento reiterado das condições do acordo de não persecução penal autoriza sua rescisão imediata ou se seria possível conceder nova oportunidade de cumprimento diante de justificativas pessoais e financeiras apresentadas pela investigada.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, é faculdade do Ministério Público, que pode propô-lo conforme as circunstâncias do caso concreto, não constituindo direito subjetivo do investigado.
4. Homologado o acordo e aceitas suas condições, estas se tornam obrigatórias, ressalvada eventual substituição, sendo a inadimplência injustificada causa de rescisão, nos termos do art. 28-A, § 10, do CPP.
5. O descumprimento reiterado, ainda que parcial, revela descompromisso com o sistema de justiça e com o benefício recebido, legitimando a revogação do ANPP.
6. A alegação de dificuldades financeiras, desacompanhada de comprovação de esforço para cumprimento tempestivo das obrigações, não afasta a obrigatoriedade das condições assumidas, sob pena de fragilizar a eficácia do instituto.
7. A jurisprudência reconhece que, descumpridas as condições do ANPP, ainda que parcialmente, a rescisão do acordo é medida imperativa.
4. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O acordo de não persecução penal é faculdade do Ministério Público e não constitui direito subjetivo do investigado.
2. Homologado o acordo, as condições assumidas tornam-se obrigatórias, ressalvadas hipóteses legais de substituição.
3. O descumprimento, ainda que parcial e mesmo diante de dificuldades financeiras, autoriza a rescisão do ANPP, nos termos do art. 28-A, § 10, do CPP.